Tribunal: STF
Processo: Rcl 47034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INQ. 4.327 AGR-SEGUNDO/DF. INOCORRÊNCIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 10ª VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR AS AÇÕES PENAIS INSTAURADAS EM FACE DO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PENAIS PARA A 12ª VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PENAIS. 



    1. É faculdade do Relator submeter o julgamento de agravos internos e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 317, §5º, e art. 337, §3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, e no art. 1º, §1º, da Resolução 642/2019 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em relação ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer que é ônus do advogado realizar todos os procedimentos necessários à realização da sustentação oral em ambiente virtual.



    2. A 10ª Vara Federal do Distrito Federal é a responsável por analisar os casos e os respectivos desdobramentos da "Operação Cui Bono". Nesse sentido, inclusive, já decidi no INQ 4.739/DF (DJe de 03/05/2019), no qual determinei a imediata remessa dos autos à referida 10ª Vara Federal do Distrito Federal.



    3. Não há prevenção universal da 12ª Vara Federal do Distrito Federal para a tramitação de todo e qualquer caso envolvendo a suposta organização criminosa denominada "Quadrilhão do PMDB". Somente à luz do caso concreto (fatos e provas) é que se pode concluir pela necessidade do encaminhamento dos autos para o referido juízo.



    4. A defesa não apontou na ação reclamatória os elementos necessários e que justificassem a eventual prevenção da 12ª Vara Federal do Distrito Federal para a tramitação dos quatro processos-crime, distribuídos por "dependência", que hoje tramitam perante a 10ª Vara Federal do Distrito Federal, não sendo possível afirmar que a autoridade reclamada desrespeitou prévio pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (no caso, o INQ 4.327 AgR-segundo/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018).



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.